Tribunal: TJMT
Processo: 1028554-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028554-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA ALICE EMILIANO DA CRUZ - CPF: 058.940.911-52 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal E Processual Penal. Agravo em Execução. Irresignação Ministerial. Progressão de Regime. Inadimplemento de Pena de Multa. Não Condicionamento à Progressão de Regime. Hipossuficiência Econômica. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que deferiu a progressão de regime à apenada sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa cumulativa, reconhecendo sua hipossuficiência econômica e a possibilidade de execução na esfera cível.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o inadimplemento da pena de multa cumulativa pode ser utilizado como óbice à progressão de regime; e (ii) a comprovação de hipossuficiência econômica e a ausência de vínculo formal de trabalho são suficientes para permitir a progressão ao regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime, desde que comprovada a incapacidade financeira do condenado. No caso concreto, a apenada demonstrou hipossuficiência econômica ao apresentar extratos bancários, declaração de imposto de renda e informações sobre sua condição de desempregada, documentos que corroboram sua incapacidade de arcar com o depósito da pena de multa sem prejuízo de sua subsistência.

4. A agravada comprovou o exercício de atividade informal como manicure, o que satisfaz os requisitos subjetivos previstos no art. 114 da LEP, considerando a realidade social brasileira marcada pela predominância da informalidade.

5. O condicionamento da progressão ao pagamento da multa violaria os princípios da proporcionalidade, ressocialização e dignidade da pessoa humana.

6. A aplicação do art. 51 do CP, que converte a multa penal inadimplida em dívida de valor, em conjunto com o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que veda prisão civil por dívida, exceto nos casos de obrigação alimentar e depositário infiel, reforça a inaplicabilidade da multa como óbice à progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do apenado. 2. O exercício de atividade laboral informal satisfaz o requisito subjetivo da progressão de regime, considerando a realidade social brasileira e os princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, inc. LXVII; CP, art. 51; LEP, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 211.197/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022; STJ, AREsp 2.600.779/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público
contra a r. decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que, no PEP nº. 0400028-85.2020.8.07.0015 deferiu à agravada
Maria Alice Emiliano da Cruz,
a
progressão
de regime

semiaberto
para o
aberto,
independente da comprovação do pagamento da pena de multa
imposta na sentença condenatória (Id. 244525154).

Em suas
razões
recursais
, o
P
arquet
pleiteia a
revogação da progressão regimental
concedida à apenada, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos. Argumenta, nesse sentido, que, além de não ter efetuado o pagamento da pena de multa, a agravada não apresentou comprovação de atividade laboral, o que inviabiliza sua progressão regimental (Id. 244525153).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 244525157).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 244525156
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
257115665
):

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência ministerial. Pretendida a revogação da progressão de regime da apenada em virtude da ausência do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. Agravada comprovou sua hipossuficiência. Ministério Público não indicou elementos que indicam ter ela condições de arcar com a reprimenda pecuniária. Obrigação de comprovação de trabalho para progressão ao regime aberto deve ser relativizada. Decisão atacada em consonância com entendimento jurisprudencial.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que a agravada
Maria Alice Emiliano da Cruz
cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e que, em 22.12.2023,
preencheu o requisito temporal
necessário para a progressão ao regime aberto, a qual foi deferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
independentemente de comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória, entendendo nos seguintes termos:

“(...)
Acerca do pagamento da pena de multa, respeitando entendimentos em

contrário, entendo que o pleito ministerial NÃO MERECE acolhimento, pois sob minha ótica, a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pela apenada, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa.
(...)” (Id. 244525154 – pág. 2).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando a
revogação da progressão regimental
concedida à apenada, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos. Argumenta, nesse sentido, que, além de não ter efetuado o pagamento da multa penal, a agravada não apresentou comprovação de atividade laboral, o que inviabiliza sua progressão regimental.

Por sua vez, a defesa refuta as alegações ministeriais, sustentando que a apenada demonstrou hipossuficiência econômica por meio de documentos anexados. Além disso, aponta que a jurisprudência consolidada admite a flexibilização das exigências de pagamento da pena de multa e comprovação de trabalho em casos de vulnerabilidade social.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

Inicialmente, é incontroverso que a apenada cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime em 22/12/2023. A controvérsia recursal concentra-se nos requisitos subjetivos, em especial na análise do inadimplemento da pena de multa e da comprovação de hipossuficiência financeira da apenada.

A matéria objeto dos autos foi submetida, em 6.5.2022, ao julgamento no
Tema 1152/STJ,
que trata da discussão sobre se o cumprimento da pena de multa imposta de forma cumulativa na sentença condenatória
configura também um requisito necessário para o deferimento da progressão de regime
(REsp 1.959.907/SP). Ressalte-se que não houve determinação para a suspensão da tramitação dos processos em curso.

O STJ e o STF consolidaram entendimento de que o inadimplemento deliberado da multa impede a progressão de regime. Contudo,
esse impedimento não se aplica quando a incapacidade financeira é comprovada,
como ocorre no presente caso, conforme destacam os seguintes arestos de julgados:

“III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência atual do STJ estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado, limitando-se a argumentos genéricos.
A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a progressão de regime.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (AREsp n. 2.600.779/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.). Grifei.

“3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual
dispensa
só
é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária.
4. Agravo regimental não provido.” (STF - HC: 211197 SP 0112680-67.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/03/2022). Grifei.

Ao compulsar os autos, verifico que
a agravada,
ainda que patrocinada por advogado particular e não pela Defensoria Pública Estadual,
demonstrou sua hipossuficiência econômica ao juntar ao feito documentos
como extratos bancários, declaração de imposto de renda e informações sobre sua condição de desempregada, os quais atestam sua incapacidade de arcar com a pena de multa sem prejuízo à sua subsistência (Id. 244525163 – págs. 39/46 e 47/62).

No caso em questão, observa-se na decisão agravada que o Magistrado
a quo
fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Destacou, em linhas gerais, que
ficou demonstrada a hipossuficiência econômica da apenada,
reconhecendo que a multa poderia ser executada na esfera cível, conforme o art. 51 do CP. Considerou-se dispensável o exame criminológico, em razão da boa conduta carcerária.

Além disso,
relativizou-se a exigência de comprovação de trabalho formal,
e ao final, o Magistrado enfatizou os princípios da proporcionalidade, ressocialização e dignidade da pessoa humana, além de ponderar sobre o menor custo ao Estado ao transferir a apenada para o regime aberto.

Quanto ao argumento Ministerial de ausência de comprovação de trabalho, verifico que
a agravada demonstrou exercer atividade lícita como manicure, embora informalmente,
de modo que essa ocupação atende à finalidade do requisito previsto no art. 114 da LEP, que busca evitar o ócio e assegurar a reintegração social (Id. 244525161 – pág. 16/22).

A interpretação rígida dessa exigência desconsidera a realidade social brasileira, onde a informalidade é predominante, especialmente entre os mais vulneráveis. Negar a progressão com base na ausência de vínculo formal laboral violaria os princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.

Além disso, o art. 51 do CP
dispõe que a multa não paga converte-se em dívida de valor,
passível de execução fiscal na esfera cível.
Dessa forma, não cabe utilizá-la como óbice à progressão de regime, pois tal entendimento violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Sob o tema, o entendimento desta e. Câmara Criminal tem se inclinado no sentido de que o adimplemento da pena de multa é requisito para a progressão do regime,
todavia, ressalvando-se os casos de hipossuficiência,
como no presente caso, conforme aresto de julgado:

“Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu
in casu.
” (N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Por fim, como analogia a estes autos, destaca-se o art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal, que expressamente dispõe:
“Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
Esse dispositivo consagra a vedação constitucional de restrições à liberdade exclusivamente em razão de obrigações patrimoniais inadimplidas.

Nesse sentido, reforça-se que
o uso de restrições à liberdade
– ainda que sob a forma de manter a agravada em regime semiaberto com monitoração eletrônica, como
in casu
–
não pode ser
fundamentado no inadimplemento de obrigações patrimoniais,
considerando a comprovação de hipossuficiência econômica, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Desse modo, verifico que a decisão recorrida está em harmonia com os princípios que regem a execução penal e com a jurisprudência aplicável. A apenada preenche os requisitos necessários para a progressão regimental, sendo irrelevante, no caso concreto, o inadimplemento da pena de multa,
porquanto ficou comprovada sua hipossuficiência financeira.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
a este Agravo em Execução interposto pelo MP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024